Tribunal: TJDFT
Processo: 0717450-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. SISBAJUD e RENAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por DAVI RIBEIRO DE SÁ em desfavor da decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença (n. 0018487-18.2015.8.07.0003) iniciado contra FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO DE ARAUJO, indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros em nome dos executados através dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD

2. Compulsando os autos, percebe-se que a última pesquisa no sistema BACENJUD foi realizada em abril de 2017 (ID 35796022, pág. 194), ou seja, há mais de cinco anos, realizada pelo sistema antigo do BACENJUD. Ante o decurso de tempo considerável denotar indícios de alteração na situação financeira da parte executada, assim como pelas inovações trazidas pelo SISBAJUD, conclui-se pela razoabilidade da renovação requerida pelo agravante.

3. Revela-se possível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD quando evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.